Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-80.2022.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000581-80.2022.8.11.0022

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIA
L
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRUNK AGROPECU
Á
RIA LTDA - CNPJ: 37.870.097/0001-01 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TRUNK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.870.097/0001-01 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITADAS,
RECURSOS
NÃO PROVIDOS, UNÂNIM
E
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL SOBREPOSTO A ÁREA DE ASSENTAMENTO DO INCRA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DOS DANOS EMERGENTES. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

I.CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, além da restituição de valores referentes ao imóvel arrematado e comissão do leiloeiro, indeferindo, entretanto, os pedidos de lucros cessantes, danos emergentes e honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) deserção; (
ii
) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e testemunhal; (
iii
) majoração dos danos morais fixados; (
iv
) lucros cessantes e os danos emergentes; e (v) se a apelação adesiva do banco é admissível quanto ao pedido de reforma integral da sentença e, em caso positivo, se merece provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento espontâneo do preparo da apelação em grau recursal, após oportunizar o apelante a comprovar a alegada hipossuficiência, afasta a preliminar de deserção.

4. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, vez que o conjunto probatório constante foi suficiente para formação do convencimento judicial.

5. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo amparo para sua majoração.

6. Os danos emergentes e lucros cessantes não foram suficientemente comprovados. As notas e documentos juntados não evidenciam a vinculação direta entre as despesas alegadas e o imóvel leiloado. Inviável o acolhimento de pretensões indenizatórias baseadas em expectativa genérica de lucro ou em documentos unilaterais e sem respaldo probatório.

7. A apelação adesiva, na parte em que pretende a reforma integral da sentença, não pode ser conhecida, por exceder os limites do recurso principal. No mérito, o valor fixado a título de danos morais é adequado, considerando a conduta omissiva do banco e o prejuízo experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação principal conhecida e não provida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. É válida a regularização do preparo recursal em dobro após o indeferimento da gratuidade da justiça, desde que observado o art. 1.007, §4º, do CPC.

2. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite o julgamento da causa.

3. Não cabe indenização por lucros cessantes ou danos emergentes sem prova concreta do prejuízo.

4. O valor de R$ 50.000,00 por dano moral decorrente de frustração na aquisição de imóvel rural sobreposto a área de reforma agrária é adequado, quando demonstrada a responsabilidade civil do alienante.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 402, 927 e 1.245;

CPC,
arts
. 85, §11, e 997, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ªTurma, j.04.04.2017,
DJe
23.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA contra sentença da Vara Única de Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, com atualização pelo IPCA-E desde a publicação da sentença e juros de 1% ao mês desde a citação.

Determinou também a restituição dos valores pagos pela arrematação do imóvel e pela comissão do leiloeiro, corrigidos pelo IPCA-E desde os respectivos pagamentos, com os mesmos juros moratórios.

Diante do proveito econômico obtido pela autora, correspondente a apenas 2% do valor inicialmente pleiteado, a sentença também a condenou ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

A apelante sustenta que a sentença não reconheceu de forma adequada a extensão dos prejuízos sofridos, decorrentes da conduta ilícita do banco, que alienou imóvel situado em área de assentamento da reforma agrária, o que inviabilizou a posse e a implantação de seu projeto empresarial.

Afirma ter adquirido o bem em leilão extrajudicial por R$ 523.140,00, quitado integralmente, além de arcar com a comissão do leiloeiro e outras despesas. Segundo alega, o imóvel foi anunciado com avaliação de R$ 1.496.000,00 e descrição atrativa quanto às suas condições e localização.

Após o pagamento, contratou empresa especializada para georreferenciamento e foi surpreendida com a informação de que o imóvel está integralmente sobreposto ao Projeto de Assentamento Vista Alegre (INCRA), impedindo sua regularização registral e posse.

Alega grave negligência do banco e violação ao dever de informação, ao alienar bem que não mais integrava seu patrimônio, o que configura ilícito civil gerador de danos morais, emergentes e lucros cessantes.

Afirma que, mesmo após notificação extrajudicial, o banco manteve-se inerte por meses, tendo depositado em juízo apenas o valor principal da arrematação, excluindo comissão do leiloeiro, juros e correção monetária, o que evidenciaria tentativa de se exonerar da responsabilidade.

Requer a majoração da indenização por danos morais, sugerindo valor equivalente ao da arrematação ou outro proporcional à gravidade dos fatos.

Postula, ainda, a condenação do banco por danos materiais, compreendendo: honorários advocatícios contratuais (R$ 210.000,00), despesas com georreferenciamento (comprovadas ou, alternativamente, autorizando-se produção de prova), e aquisição de trator e carreta destinados ao projeto frustrado.

Pede, também, a condenação por lucros cessantes, com base na diferença entre o valor de mercado do imóvel (R$ 1.496.000,00) e o valor pago, ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial.

Aduz nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado das provas pericial e testemunhal requeridas.

Sustenta a existência de
error
in
judicando
, ao confundir restituição com lucros cessantes, e
error
in procedendo
, ao antecipar o julgamento da lide. Impugna, ainda, a condenação integral ao ônus sucumbencial, considerando a procedência parcial dos pedidos e a responsabilização do banco, alegando violação à Súmula 326 do STJ e aos princípios da razoabilidade e da causalidade.

Pleiteia, por fim, o deferimento da gratuidade da justiça, em razão da incapacidade de faturamento da empresa, decorrente dos prejuízos do negócio frustrado.

Na apelação adesiva, o BANCO DO BRASIL alega erro material na sentença quanto aos critérios de atualização, por não observar a Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis. Com base nessa norma e na Resolução CMN nº 5.171/2024, defende a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora, no regime de juros simples.

Sustenta que a nova legislação se aplica imediatamente aos processos em curso, inclusive em fase de cumprimento de sentença, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. No mérito, nega ilicitude ou culpa, afirmando desconhecimento da situação fundiária do imóvel, cuja matrícula não continha restrições e estava regularmente cadastrada no INCRA, com tributos pagos em dia, afastando presunção de má-fé.

Alega ter restituído integralmente os valores pagos pela autora (arrematação, comissão do leiloeiro e taxa da plataforma
Pagimóvel
), demonstrando diligência e boa-fé. Sustenta que a condenação por danos morais é desproporcional e configura enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, apontando precedentes do TJRS em que indenizações semelhantes foram arbitradas em R$ 10.000,00 por autor.

Pugna, assim, pela improcedência do pedido de danos morais ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, bem como pela alteração dos critérios de correção monetária e juros, com aplicação da taxa SELIC.

Em contrarrazões à apelação da TRUNK, o BANCO DO BRASIL suscita preliminar de inadmissibilidade por ausência de preparo recursal, requerendo sua regularização, com pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção. Por sua vez, a TRUNK, ao responder à apelação adesiva do banco, requer seu não provimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ,
OAB
/
MT

7355-A.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

1. Da preliminar de deserção da apelação principal

A preliminar de deserção, arguida pelo banco, fundamenta-se na alegação de que a autora não teria recolhido o preparo recursal, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo quando do recebimento da inicial.

Da análise dos autos, verifico que quando da interposição do recurso a autora postulou novamente pela concessão do benefício da gratuidade da Justiça, ao argumento de que não possui faturamento suficiente há vários anos.

Oportunizada por esta Relatora a juntada de provas acerca da alegada hipossuficiência (id. 299782351), a autora procedeu espontaneamente ao pagamento do preparo recursal em dobro, o que afasta a alegada deserção.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

2.1. Do cerceamento de defesa

A TRUNK sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas pericial e testemunhal requeridas, que seriam, segundo alega, indispensáveis à comprovação dos danos materiais e lucros cessantes

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao juiz, no exercício do livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, desde que suficientemente esclarecida a controvérsia.

No caso, a documentação constante nos autos, notadamente os elementos referentes à aquisição do imóvel, à sua sobreposição com o assentamento Vista Alegre (INCRA) e às tentativas de restituição dos valores pagos, revela-se suficiente à formação do convencimento do juízo, não se verificando lacuna instrutória capaz de justificar a nulidade da sentença.

Ademais, inexistem elementos mínimos que sustentem a plausibilidade dos valores pleiteados a título de lucros cessantes e danos emergentes, o que torna desnecessária a dilação probatória pretendida.

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa

2.2. Do mérito

A TRUNK alega ter adquirido, em leilão extrajudicial promovido pelo banco, imóvel rural avaliado em R$ 1.496.000,00, arrematado por R$ 523.140,00, com o intuito de implementar projeto de confinamento de bovinos.

Após a arrematação, teria constatado que o imóvel se sobrepunha integralmente a área de assentamento da reforma agrária, impossibilitando a posse e transferência da propriedade. Requereu, por isso, indenização por danos morais, materiais e restituição dos valores pagos.

2.2.1. Da responsabilidade do BANCO DO BRASIL

A sentença reconheceu corretamente a responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL, diante da alienação de imóvel que, embora registrado, estava integralmente sobreposto a área de assentamento do INCRA, inviabilizando sua utilização.

Na condição de alienante, cabia ao banco averiguar a viabilidade jurídica e fática da alienação, especialmente considerando sua natureza institucional e o amplo acesso a bases fundiárias e fiscais. Estando demonstrados a conduta omissiva, o dano e o nexo causal,
é
de rigor a manutenção da condenação por danos morais.

2.2.2. Dos danos morais – pedido de majoração

O valor de R$ 50.000,00 fixado na origem mostra-se adequado à extensão do dano e aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses similares.

Embora a frustração do negócio tenha impacto relevante, a indenização deve ser fixada com equilíbrio, observando a função compensatória e pedagógica, sem resultar em enriquecimento indevido. Rejeito o pedido de majoração.

2.2.3. Dos danos materiais – honorários contratuais, georreferenciamento, trator e carreta

Quanto aos danos emergentes, a autora não logrou comprovar, de forma suficiente, os valores despendidos nem sua vinculação direta com os fatos discutidos.

A nota fiscal apresentada relativa a honorários advocatícios (R$ 210.000,00) não veio acompanhada de contrato ou comprovante de pagamento, tampouco detalha os serviços prestados, apresentando descrição genérica. Não há como imputar ao réu obrigação de ressarcimento com base apenas nesse documento.

No tocante às despesas com serviços de topografia, a autora juntou documento emitido em papel timbrado da empresa KERKHOFF TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, contendo descrição técnica da sobreposição da área objeto da matrícula n.º 000260 ao Projeto de Assentamento Vista Alegre.

A despeito de relevante do ponto de vista informativo, o documento possui caráter declaratório e não veio acompanhado de qualquer contrato, nota fiscal ou comprovante de pagamento que ateste a efetiva contratação do serviço ou o desembolso financeiro correspondente.

Mesmo que se admita a pertinência do serviço de topografia frente à situação narrada, a ausência de documentos que comprovem de forma inequívoca o dispêndio realizado e sua vinculação direta com a frustração da posse inviabiliza o reconhecimento do alegado dano emergente.

Quanto à aquisição do trator e da carreta, a autora juntou boletos bancários. Os citados documentos juntados demonstram que a TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA. adquiriu um trator VALTRA 100 cv 4x4 e uma carreta agrícola FACCHINI, com pagamentos realizados em 27/10/2021, totalizando R$ 179.072,97.

Embora evidenciem a realização da despesa, os comprovantes não demonstram que os bens foram adquiridos especificamente para uso no imóvel arrematado, nem que estariam vinculados a projeto agrícola frustrado. Trata-se de maquinário com aplicação genérica, passível de aproveitamento em outras atividades da empresa.

Também não há qualquer comprovação de que tais equipamentos integrariam plano técnico ou cronograma de implantação relacionado ao imóvel em litígio.

Diante da ausência de demonstração do nexo direto entre a despesa e o fato danoso, não há como reconhecer o pedido de reembolso com base nos documentos apresentados.

O mesmo entendimento se estende à comissão do leiloeiro, que, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau, foi integralmente reembolsada pelo banco réu antes mesmo da citação, esvaziando, portanto, o interesse no pedido de restituição.

2.2.4. Dos lucros cessantes

A autora sustenta ter expectativa de lucro decorrente tanto da implantação de atividade agropecuária no imóvel arrematado quanto do deságio obtido no leilão, uma vez que o bem, avaliado em R$ 1.496.000,00, foi adquirido por R$ 523.140,00.

Afirma que essa diferença representaria lucro potencial de R$ 972.860,00, incorporado à sua legítima expectativa patrimonial, frustrada pela impossibilidade de uso do imóvel.

Argumenta, assim, que o diferencial entre o valor pago e o valor de mercado do bem configura lucro cessante indenizável, em razão da frustração do negócio. Tais alegações, todavia, embora plausíveis em abstrato, não encontram respaldo em prova documental robusta e contemporânea que demonstre a existência de projeto efetivo ou expectativa concreta e mensurável de lucro.

Não foram trazidos aos autos pré-contratos de financiamento, cronogramas de investimento, pareceres técnicos, contratos de fornecimento, licenciamento ambiental, aquisição de insumos ou qualquer outro elemento objetivo que indique o início da execução do empreendimento ou sua viabilidade econômica.

Como destacado pelo juízo de origem, logo após a arrematação constatou-se a sobreposição do imóvel com área de assentamento do INCRA, fato que inviabilizou sua exploração. Ademais, a pretensão indenizatória baseia-se no valor de avaliação do bem, sem considerar que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade só se perfectibiliza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, o que não se concretizou no caso.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização por lucros cessantes exige comprovação da renda que razoavelmente se esperava auferir. Não há, nos autos, qualquer demonstração de que o projeto de confinamento ultrapassou o plano das intenções, tampouco de que foram realizados investimentos estruturais ou iniciadas etapas operacionais mínimas.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite “
indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 964233 SP 2016/0207896-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2017).

À míngua de prova mínima quanto à existência de expectativa legítima e mensurável de receita, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes.

No que se refere ao pedido de condenação integral ao ônus sucumbencial, considerando a procedência parcial dos pedidos e a responsabilização do banco, entendo que não deve ser acolhido. Isso porque a distribuição da sucumbência obedeceu ao disposto do art. 86, parágrafo único, do CPC, diante do valor dos pedidos e da quantia que a parte efetivamente auferiu.

3. DA APELAÇÃO
AdesivA
do BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil interpôs apelação adesiva, pleiteando, inicialmente, a total improcedência dos pedidos formulados pela autora, com a consequente exclusão da condenação por danos morais e da restituição dos valores pagos.

Tal pretensão, contudo, não pode ser conhecida, por extrapolar os limites legais da apelação adesiva. Nos termos do art. 997, §2º, do CPC, esse recurso possui natureza acessória e dependente, limitando-se à matéria devolvida pela apelação principal. Assim, é incabível, por meio desse instrumento, impugnar integralmente pontos da sentença que sequer foram arguidos na apelação, quando o apelado não interpôs recurso principal.

Superada essa questão, o banco requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante fixado (R$ 50.000,00) é desproporcional, sobretudo diante da inexistência de dolo ou culpa e da ausência de má-fé quanto à alienação do imóvel.

Todavia, como anteriormente exposto, restou demonstrado que o imóvel foi levado a leilão sem a devida verificação dominial e fundiária, encontrando-se sobreposto a projeto de assentamento do INCRA, o que impedia sua alienação regular. Tal conduta caracteriza falha relevante no dever de diligência do alienante e violação aos direitos da personalidade da autora, justificando a compensação moral fixada.

O valor arbitrado mostra-se proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se alinhar à jurisprudência deste Tribunal em hipóteses similares. Assim, não merece acolhimento o pedido de redução.

Por fim, o banco insurge-se contra os critérios adotados na sentença para a atualização da indenização, requerendo a aplicação da nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, que determina a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme metodologia prevista na Resolução CMN nº 5.171/2024, sob regime de juros simples.

Embora a legislação superveniente incida, em regra, sobre os processos em curso, especialmente nas obrigações de trato sucessivo, a referida norma ainda não possui aplicação pacífica e uniforme em sede de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, notadamente nos casos em que a sentença já fixou critérios específicos, com base no regime jurídico então vigente.

A sentença fixou expressamente a atualização pelo IPCA-E e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, critérios estes que vêm sendo reiteradamente aceitos por esta Corte e que se mostram adequados à natureza da obrigação e à época dos fatos.

Não se verificando manifesta ilegalidade ou abuso no critério adotado na origem, e diante da ausência de trânsito em julgado da nova sistemática quanto à sua aplicação retroativa e obrigatória nas lides indenizatórias, não há fundamento suficiente para modificação do julgado nesse ponto.

Dessa forma, rejeita-se também a pretensão subsidiária de revisão dos critérios de correção monetária e juros moratórios.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação principal interposta por TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA., bem como pelo não conhecimento, em parte, e desprovimento, no mais, da apelação adesiva interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o não provimento de ambos os recursos,
mantêm-se os honorários sucumbenciais
fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
sem majoração nesta instância
, uma vez que não houve redimensionamento da sucumbência nem alteração do resultado da demanda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR
.
DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA contra sentença da Vara Única de Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, com atualização pelo IPCA-E desde a publicação da sentença e juros de 1% ao mês desde a citação.

Determinou também a restituição dos valores pagos pela arrematação do imóvel e pela comissão do leiloeiro, corrigidos pelo IPCA-E desde os respectivos pagamentos, com os mesmos juros moratórios.

Diante do proveito econômico obtido pela autora, correspondente a apenas 2% do valor inicialmente pleiteado, a sentença também a condenou ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o 1º apelante alega que a sentença não conheceu de forma adequada a extensão dos prejuízos sofridos, alega grave negligência do banco e violação ao dever de indenizar, requer a majoração dos danos morais e pugna pela condenação em danos materiais, englobando os honorários advocatícios contratuais, despesas com georreferenciamento, aquisição de trator e carreta destinados ao projeto frustrado.

Pede também, a condenação por lucros cessantes, com base na diferença entre o valor de mercado do imóvel e o valor pago. Aduz a nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado das provas pericial e testemunhal requeridas.

Na apelação adesiva, o 2º apelante alega erro material na sentença quanto aos critérios de atualização, pugna pela improcedência dos pedidos, ou, sucessivamente, pela redução dos morais, aduzindo a sua desproporcionalidade.

A Relatora, Desa
.

Anglizey

Solivan
de Oliveira, negou provimento ao 1º apelo, e conheceu em parte e, nesta, desproveu o 2º apelo.

Após a sustentação oral, pedi vista para analisar o caso.

Todavia, após
o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto da Relatora, razão pela qual a acompanho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025